Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE FACA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma branca e porte ilegal de munição, além da condenação de um deles por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
II. Questão em Discussão:
2. (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria dos delitos;
(ii) A configuração do elemento subjetivo do tipo (dolo) no crime de adulteração;
(iii) Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, quanto ao porte ilegal de munição.
III. Razões de decidir:
3. Havendo provas nos autos demonstrando a materialidade e autoria dos crimes de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma branca e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, deve ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.
4. A tese de ausência de dolo, quanto à adulteração de sinal identificador de veículo não prospera, pois o crime em questão é formal, consumando-se com a conduta descrita no tipo penal, independentemente de resultado naturalístico.
5. Aplica-se ao caso o princípio da insignificância para absolver os réus quanto à prática de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, reconhecendo-se a ausência de potencial lesivo da conduta na apreensão de apenas 03 (três) munições, desprovidas de arma de fogo.
IV. Dispositivo e teses:
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Pena redimensionada.